Tribunal: TJBA
Processo: 8006379-81.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006379-81.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: GILBERTO GUIMARAES BRAGA

Advogado(s)
:
THAIS MARIA DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS.
APELADO

IDOSO,
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, INTERDITADO, PORTADOR DE DEMÊNCIA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO, COM AFASIA, DISFAGIA, IMOBILIDADE, COM USO DE DIETA POR GASTROSTOMIA, USO DE OXIGÊNIO SOB CATETER NASAL DE FORMA INTERMITENTE, COM NECESSIDADE DE ASPIRAÇÕES DE VIAS AÉREAS E NEBULIZAÇÕES, ALÉM DE QUADROS DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA POR BRONCOASPIRAÇÃO
. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE)
24 HORAS, COM ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR E USO DE DIVERSOS MATERIAIS.
NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE LIMIT
A
M COBERTURAS OU ESTABELEÇAM EXCLUSÕES ATENTATÓRIAS À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO PACIENTE DE RECEBER ASSISTÊNCIA INTEGRAL DO PLANO DE SAÚDE.
RELATÓRIO
MÉDIC
O

INDICANDO A NECESSIDADE D
A MODALIDADE DE TRATAMENTO
.
RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CF E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA E À SA
Ú
DE.
BOA-FÉ OBJETIVA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEFERIMENTO. NEGATIVA QUE CONFIGURA VIOLAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CONDENAÇÃO (R$ 10.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8006379-81.2022.8.05.0146
, em que apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e apelado
GILBERTO GUIMARAES BRAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.